Tribunal: TJSP
Processo: 2262968-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. DECISÃO QUE REDUZIU MENSALIDADE DOS AGRAVADOS EM 30% - ENQUANTO DURAR O ENSINO ONLINE
I - Notório que a Pandemia do novo Coronavírus acarretou diversas transformações em diferentes setores da sociedade. A recomendação de quarentena e isolamento social dada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) foi amplamente adotada pelos países afetados pelo vírus. No Brasil, os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. DECISÃO QUE REDUZIU MENSALIDADE DOS AGRAVADOS EM 30% - ENQUANTO DURAR O ENSINO ONLINE
I - Notório que a Pandemia do novo Coronavírus acarretou diversas transformações em diferentes setores da sociedade. A recomendação de quarentena e isolamento social dada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) foi amplamente adotada pelos países afetados pelo vírus. No Brasil, os comércios não-essenciais foram fechados e as aulas suspensas em todas as modalidades de ensino. Atualmente, a maioria das cidades brasileiras encontram-se na fase verde em que permite a abertura dos comércios não-essenciais e com horário praticamente integral, ou seja, o que era antes da pandemia;
II - As instituições de ensino precisaram se adaptar, é fato, e a alternativa encontrada foi aderir amplamente a Educação a Distância. As aulas online passaram a fazer parte da rotina de milhares de estudantes brasileiros e até mesmo foram adotadas por profissionais autônomos como uma alternativa para driblar a atual crise. A EAD já experimentava um crescimento constante no país, mas, agora, tem sido uma prática comum na educação básica, ensino superior e outras modalidades. Entretanto, deixou a agravante de demonstrar o método anteriormente utilizado e seu custo. o atual sistema e o seu custo. O fundamento de seu recurso é que o ensino de qualidade precisou ser mantido e para tanto, os valores gastos são os mesmos que o do ensino presencial. Manutenção da r. decisão agravada que concedeu 30% de desconto na mensalidade aos alunos
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262968-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante CENTRO
UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO, são agravados BEATRIZ RESINA
UEDA, CLAUDIA RODRIGUES MUSTAFA DIAS, EDUARDO BRUSIQUESI
MARTINS, LUIZA MOURA DE ALMEIDA ABREU, MARIA JULIA MARTINS e
MATHEUS RIBEIRO BORGES MIGUEL NAGIB.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262968-53.2020.8.26.0000
VOTO 30293
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262968-53.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO
AGRAVADOS: BEATRIZ RESINA UEDA, CLÁUDIA RODRIGUES MUSTAFA DIAS,
EDUARDO BRUSIQUESI MARTINS, LUIZA MOURA DE ALMEIDA ABREU, MARIA
JÚLIA MARTINS E MATHEUS RIBEIRO BORGES MIGUEL NAGIB
INTERESSADA: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO
LTDA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO R. DECISÃO QUE REDUZIU
MENSALIDADE DOS AGRAVADOS EM 30% - ENQUANTO
DURAR O ENSINO ONLINE
I - Notório que a Pandemia do novo Coronavírus acarretou
diversas transformações em diferentes setores da sociedade. A
recomendação de quarentena e isolamento social dada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) foi amplamente adotada
pelos países afetados pelo vírus. No Brasil, os comércios não-
essenciais foram fechados e as aulas suspensas em todas as
modalidades de ensino. Atualmente, a maioria das cidades
brasileiras encontram-se na fase verde em que permite a abertura
dos comércios não-essenciais e com horário praticamente integral,
ou seja, o que era antes da pandemia;
II - As instituições de ensino precisaram se adaptar, é fato, e a
alternativa encontrada foi aderir amplamente a Educação a
Distância. As aulas online passaram a fazer parte da rotina de
milhares de estudantes brasileiros e até mesmo foram adotadas por
profissionais autônomos como uma alternativa para driblar a atual
crise. A EAD já experimentava um crescimento constante no país,
mas, agora, tem sido uma prática comum na educação básica,
ensino superior e outras modalidades. Entretanto, deixou a
agravante de demonstrar o método anteriormente utilizado e seu
custo. o atual sistema e o seu custo. O fundamento de seu recurso é
que o ensino de qualidade precisou ser mantido e para tanto, os
valores gastos são os mesmos que o do ensino presencial.
Manutenção da r. decisão agravada que concedeu 30% de desconto
na mensalidade aos alunos
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262968-53.2020.8.26.0000
VOTO 30293
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262968-53.2020.8.26.0000
Primeira Instância copiada às fls. 55/57, que deferiu tutela de urgência em favor dos
agravados, consistente na diminuição do valor da mensalidade do Curso de Medicina em
que se encontra matriculado os agravados em 30% durante o período da Pandemia e que
forem mantidas apenas as aulas online, por entender que a faculdade havia suspendido as
aulas presenciais do curso de Medicina em meados de março, tendo certamente deixado de
arcar com os custos de aulas práticas ainda que parcialmente, elevando sua margem de
lucro do que é pago pelos alunos, deixando ainda de suportar gastos relativos ao quadro de
funcionários
Sustentou a agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser
reformada, ao argumento de que os alunos não haviam comprovado nos autos de origem a
incapacidade de pagamento das mensalidades cobradas. Afirmou que ao contrário do
alegado vem sofrendo problemas financeiros em decorrência da Pandemia (COVID-19),
devido aos custos adicionais decorrentes da aquisição, operação e manutenção de
ferramentas tecnológicas, bem como, de treinamento e capacitação de professores e
profissionais técnicos para trabalharem nessas novas condições. Apontou que foram os atos
normativos que acabaram por impedir a manutenção das aulas presenciais nas
dependências físicas da unidade. No mais, asseverou que toca a carga horária estava sendo
oferecida aos alunos em ambiente virtual; que as atividades práticas estavam sendo
gradativamente retomada de acordo com a autorização governamental, as quais serão
repostas. Por fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, quer por conta
das peculiaridades do caso expostas anteriormente, quer em face da existência de ação
coletiva versando sobre o mesmo objeto (ação coletiva no 1076856-81.2020.8.26.0100).
Processado o recurso, fora apresentada contraminuta.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento. Justifico.
Notório que a Pandemia do novo Coronavírus acarretou diversas
transformações em diferentes setores da sociedade. A recomendação de quarentena e
isolamento social dada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) foi amplamente adotada

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262968-53.2020.8.26.0000
VOTO 30293
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262968-53.2020.8.26.0000
pelos países afetados pelo vírus.
No Brasil, os comércios não-essenciais foram fechados e as aulas
suspensas em todas as modalidades de ensino. Atualmente, a maioria das cidades
brasileiras encontram-se na fase verde em que permite a abertura dos comércios não-
essenciais e com horário praticamente integral, ou seja, o que era antes da Pandemia.
As instituições de ensino precisaram se adaptar, é fato, e a alternativa
encontrada foi aderir amplamente a Educação à Distância. As aulas online passaram a
fazer parte da rotina de milhares de estudantes brasileiros e até mesmo foram adotadas por
profissionais autônomos como uma alternativa para driblar a atual crise. A EAD já
experimentava um crescimento constante no país, mas, agora, tem sido uma prática comum
na educação básica, ensino superior e outras modalidades.
Entretanto, diferente dos argumentos esposados pela, não há comprovação
fiscal ou financeira da alegada estrutura que necessitou montar para se adaptar ao ensino à
distância. Explico.
Deixou a agravante de demonstrar de forma cabal o método anteriormente
utilizado e seu custo, o atual sistema e o seu custo. O fundamento de seu recurso é que
precisou realizar gastos com a compra de equipamentos e treinamento de pessoal, tendo os
valores gastos ficando ainda maior do que o do ensino presencial.
Contudo, ainda que tais diferenças possam existir, na fase em que a
demanda se encontra, não há como verificar a verossimilhança do quando alegado, vez que
houve comprovação.
Neste contexto, oportuno destacar que o ensino à distância já vinha
crescendo nos últimos anos. “Somente nos cursos superiores, as matrículas na modalidade
EAD já superaram os cursos presenciais. Em 2019, foram mais de 1,4 milhão de alunos no
EAD, 52% do total de matriculados. Com a suspensão das aulas ocasionadas pelo
isolamento social, o Ministério da Educação (MEC) autorizou o funcionamento dos cursos
presenciais na educação a distância até que a situação seja normalizada no país” (fonte:

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262968-53.2020.8.26.0000
VOTO 30293
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262968-53.2020.8.26.0000
https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/dicas/covid19-importancia-da-educacao-a-
distancia-durante-a-pandemia)
Logo, a própria Universidade atenta às novas tecnologias, com certeza, já
deveria ter em seu leque de opções o preparo para o curso à distância.
Anoto que no site da referida Universidade constam diversos cursos já na
modalidade online e/ou à distância, de modo que a fundamentação baseada em gastos com
a estrutura para o ensino à distância não procede, mormente quando considerado que os
agravados estão matriculados no curso de Medicina o qual, por óbvio demanda a realização
de aulas práticas as quais não estão sendo realizadas.
Ademais, no retorno das atividades escolares presenciais, a agravante
poderá retomar o valor do curso, sendo certo, ainda, que o benefício aqui discutido não foi
estendido para todos os alunos do curso de Medicina, mas apenas os ora agravados.
Demais disso, não se pode olvidar que a redução das mensalidades dos
agravados, nada tem de excepcional, porque dentro de um cenário atípico da contrapartida
do serviço de ensino a que comprometida a aluna, e que só se aplicará pelo período definido
na r. decisão agravada (até o retorno das aulas presenciais), situação essa que não
ocasionará grandes prejuízos à agravante, mesmo porque, a medida adotada é
perfeitamente reversível e em casa de improcedência da demanda a agravante poderá
reaver a diferença entre a quantia cobrada e a efetivamente paga.
Neste sentido, entendimento semelhante é deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REVISIONAL DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA
DE URGÊNCIA. 1. Presentes elementos que evidenciam a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
concedo parcialmente a tutela de urgência. Inteligência do art. 300 do
CPC. 2. Incabível a manutenção do mesmo valor das mensalidades do
curso presencial integral de Medicina no atual cenário de pandemia do
Covid-19 em que apenas são disponibilizadas aulas teóricas remotas, de

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262968-53.2020.8.26.0000
VOTO 30293
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262968-53.2020.8.26.0000
menor custo. Decisão reformada. Agravo de instrumento parcialmente
provido, com a confirmação da liminar concedida pelo Relator,
prejudicado o agravo interno.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2185079-23.2020.8.26.0000; Relator
(a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de prestação de
serviços educacionais, com pedido de tutela de urgência. Decisão que,
dentre outras deliberações, indeferiu a tutela pleiteada pela autora.
Inconformismo. Contrato de ensino. Aplicação da Lei especial
n.8.078/90, sem perda de princípios e normas gerais do Código Civil.
Teoria da imprevisão. Intervenção judicial para reduzir a prestação
mensal do compromisso de estudo da estudante neste período
emergencial que vige desde meados de março de 2020. Aplicação do art.
317 do CC/2002. E tal teoria, nos moldes do art. 6o, V, do CDC, também
contribui à revisão da contratação neste período emergencial, em
conciliação com a teoria da base objetiva. Aluna que em vez de buscar
resolução do contrato (art. 478 do CC), persegue uma redução
equitativa da mensalidade nesse período de transição (artigo 479 do
CC). Solução em tutela antecipada que merece acolhida para a
intervenção judicial reclamada. Concessão da liminar provisória.
Redução em 30% o valor da mensalidade prevista para a agravante no
período que permanecer o sistema de ensino online. Decisão reformada.
Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2213363-41.2020.8.26.0000; Relator: Hélio Nogueira; Órgão Julgador:
23a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 30/10/2020)
Por fim, segundo o Enunciado no 175 do Conselho de Justiça Federal em
relação à interpretação do art. 478 do Código Civil, ou seja, a quebra da base negocial pode
decorrer de fato que gerou o desequilíbrio (Pandemia), mas também das consequências que
ele produziu (medidas estatais de enfrentamento à Pandemia com, v.g., o isolamento e a
quarentena).
Assim, vejo pertinente a manutenção da tutela antecipada que reduziu em
30% o valor da mensalidade prevista para os agravados no período que permanecer o
sistema de ensino online (à distância).
Mais, creio seja desnecessário.

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262968-53.2020.8.26.0000
VOTO 30293
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262968-53.2020.8.26.0000
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora